Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. MANUSEIO DE ROUPARIA E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS INFECTANTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVIDO. LAUDO PERICIAL. NÍVEL MÁXIMO. PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com a interpretação da Lei Complementar 840/2011 conjugada com a norma Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, Anexo 14, que trata da insalubridade em local de trabalho, causada por agentes biológicos, o trabalho realizado por servidor público, lotado em lavanderia hospitalar, no qual se manuseia rouparia e instrumentos cirúrgicos impregnados de organismos infectantes ou contagiosos (sangue, plasma, saliva, urina, fezes, vômitos, soluções contaminadas, etc), faz jus ao adicional de insalubridade, no percentual máximo (20%), uma vez que inviável atestar, como ressaltado pericialmente, se referidas substâncias são, ou não, provenientes de pacientes em isolamento, portadores de doenças infecto-contagiosas.
2 – Negado provimento ao recurso.